Tribunal: TCU
Processo: 029.639/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na execução de Termo de Compromisso celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e o Governo do Estado de Pernambuco para a execução dos serviços de reabilitação do Contorno de Recife (BR-101/PE).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) a respeito de possíveis irregularidades na execução do Termo de Compromisso 1.115/2012-00, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o Governo do Estado de Pernambuco para a execução dos serviços de reabilitação do Contorno de Recife (BR-101/PE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. revogar a medida cautelar a que se refere o subitem 23.1.4 do despacho à peça 288, em razão do atendimento à condicionante descrita no subitem 23.2.2 do mesmo despacho, esclarecendo, no entanto, que eventual utilização do montante correspondente à supressão de escopo do Contrato RDCi 6/2017 (R$ 9.168.961,91) depende do atendimento às exigências constantes no Termo de Compromisso 1.115/2012; 9.2. ordenar à SeinfraRodoviaAviação que adote as medidas necessárias para priorizar a solução da questão relativa à medida cautelar ainda vigente, para que possa se pronunciar especificamente quanto a essa questão, com a urgência que o caso requer; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Dnit, à Setra/PE, à Secid/PE, ao DER/PE e ao Consórcio Andrade Guedes/Astep.